Tribunal: TJSP
Processo: 1511828-18.2021.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: J. E. S. Bittencourt Rodrigues
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Apelação - Tráfico de drogas - Alegação de ilicitude das provas colhidas a partir do ingresso irregular de policiais no domicílio da ré, sem autorização - Descabimento - Mérito - Autoria e materialidade do crime comprovadas - Relatos policiais seguros e dignos de credibilidade - Delito devidamente caracterizado, sobretudo diante da razoável quantidade de entorpecentes apreendida, além de papel

Ementa:
Apelação - Tráfico de drogas - Alegação de ilicitude das provas colhidas a partir do ingresso irregular de policiais no domicílio da ré, sem autorização - Descabimento - Mérito - Autoria e materialidade do crime comprovadas - Relatos policiais seguros e dignos de credibilidade - Delito devidamente caracterizado, sobretudo diante da razoável quantidade de entorpecentes apreendida, além de papel contendo anotações indicativas do tráfico - Pleito desclassificatório (art. 28, da Lei de Drogas) afastado - Dosimetria - Aumento das básicas afastado - Ré (primária e sem antecedentes criminais) que faz jus ao redutor do § 4o, do artigo 33, da presente lei, afastado em Primeira Instância, com redução de 2/3 das penas - Abrandado o regime prisional para o aberto, com substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos - Apelo parcialmente provido, rejeitada a preliminar.